Tribunal: STF
Processo: HC 90102
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Defesa. Cerceamento. Não caracterização. Não
   interposição de recurso pelo patrono constituído que não
   renunciou ao mandato. Ato processual voluntário e facultativo.
   Ônus não exercido. Inexistência de abandono da causa.
   Constrangimento ilegal não caracterizado. HC denegado. O simples
   fato de o advogado constituído não ter interposto, em ação penal,
   recurso de decisão interlocutória, não significa desídia do
   defensor, nem cerceamento de defesa.